Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. A sentença, ao reconhecer o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos está em dissonância com a tese firmada pela STJ. A autora teve ciência inequívoca dos desfalques realizados na data em que realizou o saque do saldo da conta do PASEP.
3. A relação jurídica não se enquadra como relação de consumo. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, é um benefício social, criado em 1970, para os servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS) oferecido aos empregados da iniciativa privada.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinada situação fática requer, em regra, a caracterização da relação de consumo: vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo.
5. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço.
6. O Banco do Brasil, embora atue como fornecedor no mercado bancário, é, na hipótese, apenas administrador das contas do PASEP (art. 12, do Decreto 9.978/2019). O PASEP não consiste em produto ou serviço bancário. Cuida-se de valores adquiridos pelo participante que são geridos pelo Banco do Brasil de acordo com o estabelecido pelo Conselho Diretor do FUNDO PIS/PASEP. Não se trata de atividade ou produto oferecido no mercado de consumo.
7. Incidem as regras previstas no Código de Processo Civil com relação ao ônus da prova. O art. 373, I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo único).
9. Nesse caso, a subtração indevida de valores e eventuais vícios nos cálculos utilizados para atualização do saldo da PASEP pelo banco é ônus do autor. Não se constata dificuldade excessiva ao cumprimento de seu encargo probatório, posto que o autor acostou aos autos planilha de cálculo, contracheque, microfilmagens de sua conta de PASEP.
10. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho.
11. Ao longo dos anos, também ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício.
12. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94).
13. Os elementos probatórios não demonstram que os recursos creditados em favor do autor deixaram de ser corrigidos da forma devida.
14. Da análise do parecer técnico trazido pelo assistente do autor, observa-se que o perito tomou o importe do saldo da conta em agosto de 1988, e aplicou atualização monetária e juros sem considerar as alterações da moeda nacional.
15. O parecer técnico do autor não indica eventual a falta de aplicação de encargos sobre os recursos do Banco do Brasil. Logo, ele não se desincumbiu do seu ônus processual e limitou-se a requerer o julgamento do feito com a informação de que não tinha outras provas a produzir.
16. Recurso parcialmente provido apenas para aplicar o prazo prescricional decenal e como termo inicial a data da ciência inequívoca de eventuais desfalques realizados na conta do autor.